Tribunal: STJ
Processo: 0003276-23.2023.8.16.0160
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057776 - PR(2025/0478568-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EROS SCHAUBLE ESCOBAR
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE
DOS DELITOS.
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
WRIT
ILEGALIDADE FLAGRANTE. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO QUANTO
À ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE
INTERPOSTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pretensão defensiva de reconhecimento de atipicidade dos delitos
praticados pelo agravante não se resume à mera verificação de aspectos
fáticos delineados no acórdão da Corte de origem para que seja possível a
revaloração ou reenquadramento jurídico. Ao contrário, a pretensão
reclama sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para
a qual não se presta o
, dados seus estreitos limites de
habeas corpus
cognição, não havendo na espécie nenhuma ilegalidade apta a ser sanada
pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
2. Não cabe a impetração de
com nítido viés de segunda
habeas corpus
apelação ou de revisão criminal, uma vez que ao Superior Tribunal de
Justiça compete apenas a revisão de seus próprios julgados. Tampouco
cabe a esta Corte a revisão de aspectos fáticos e probatórios contidos no
caderno processual existente.
3. Não é possível a rediscussão, em
, de requisitos de
habeas corpus
admissibilidade de recursos excepcionais, não tendo cabimento o pleito de
determinação de processamento de recurso especial anteriormente
interposto pela parte, o qual não foi sequer admitido.
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54714035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c4232287-06f1-4877-bdb3-1ab3754e59c8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: c4232287-06f1-4877-bdb3-1ab3754e59c8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057776 - PR(2025/0478568-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EROS SCHAUBLE ESCOBAR
ADVOGADOS
: THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE
DOS DELITOS.
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
WRIT
ILEGALIDADE FLAGRANTE. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO QUANTO
À ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE
INTERPOSTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pretensão defensiva de reconhecimento de atipicidade dos delitos
praticados pelo agravante não se resume à mera verificação de aspectos
fáticos delineados no acórdão da Corte de origem para que seja possível a
revaloração ou reenquadramento jurídico. Ao contrário, a pretensão
reclama sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para
a qual não se presta o
, dados seus estreitos limites de
habeas corpus
cognição, não havendo na espécie nenhuma ilegalidade apta a ser sanada
pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
2. Não cabe a impetração de
com nítido viés de segunda
habeas corpus
apelação ou de revisão criminal, uma vez que ao Superior Tribunal de
Justiça compete apenas a revisão de seus próprios julgados. Tampouco
cabe a esta Corte a revisão de aspectos fáticos e probatórios contidos no
caderno processual existente.
3. Não é possível a rediscussão, em
, de requisitos de
habeas corpus
admissibilidade de recursos excepcionais, não tendo cabimento o pleito de
determinação de processamento de recurso especial anteriormente
interposto pela parte, o qual não foi sequer admitido.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54436670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:44
Código de Controle do Documento: cbf77725-09f3-466e-baa6-f89cfed6ac75

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EROS SCHAUBLE ESCOBAR
contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual indeferi liminarmente o
110/113,
.
habeas corpus
No caso, o
foi originariamente dirigido ao Supremo Tribunal Federal,
writ
cuja competência foi declinada a esta Corte por meio de decisão proferida pelo Ministro
Gilmar Mendes, colacionada às e-STJ fls. 83/85.
Pretendeu a defesa, em síntese, o reconhecimento de constrangimento
ilegal por atipicidade do delito de associação criminosa, pela ausência de identificação
de um dos integrantes da associação (o terceiro), necessária à configuração do tipo
penal; destacou, ademais, a inexistência de estabilidade e permanência.
Lado outro, em relação aos delitos de resistência e porte de arma, aduziu
que o paciente, ora agravante, era mero passageiro, sem domínio do veículo ou das
armas, e que os atos foram praticados pelo condutor; por fim, em relação à falsa
identidade, sustentou a existência de crime impossível por ineficácia absoluta do meio
(policiais reconheceram o paciente por tatuagem) e ausência de lesividade à fé pública,
diante de retratação imediata.
Requereu, ao final, a concessão da ordem para cassar a decisão que não
conheceu do recurso especial proferida nos autos do
bem
AREsp n. 2.835.654/PR,
como para absolver o ora agravante das acusações.
Às e-STJ fls.
indeferi liminarmente o
.
110/113,
habeas corpus
Nesta oportunidade, a defesa repisa a atipicidade do delito de associação
criminosa, sustentando que haveria laudo do GAECO atestando a inexistência de
indícios que liguem o agravante ao objeto da investigação e que a ausência de
identificação de um terceiro membro impede a condenação.
Alega, ainda, que "[o] Paciente foi condenado por resistência e porte de
arma por estar no banco do carona. O Direito Penal brasileiro proíbe a
responsabilidade objetiva. Não houve demonstração do liame subjetivo (vontade de
aderir à conduta do motorista). Manter essa condenação é rasgar a Constituição
" (e-STJ fl. 121).
Federal
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para que se determine "o
" ou,
regular processamento do recurso especial por ambas as alíneas invocadas
subsidiariamente, para "que se determine a conversão do julgamento em diligência
" (e-
para esclarecimentos adicionais sobre a demonstração do dissídio jurisprudencial
STJ fl. 121).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54436670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:44
Código de Controle do Documento: cbf77725-09f3-466e-baa6-f89cfed6ac75

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não prospera.
Como consignei na decisão agravada, o presente
apontou como ato
writ
coator a decisão monocrática por mim proferida nos autos do AREsp n. 2.835.654/PR,
o que não se pode admitir; no entanto, em vista do
proferido pelo Supremo
decisum
Tribunal Federal colacionado às e-STJ fls.
passei a apreciar
83/85,
o
a
habeas corpus
fim de eventualmente verificar a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a ser sanada
pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
Ao fazê-lo, no entanto, não verifiquei ser esta a situação dos autos.
Com efeito, em relação ao delito de associação criminosa, o Tribunal de
origem afirmou, com base na prova produzida nos autos, a existência de ao menos três
integrantes na associação, quais sejam, Eros, Victor e Alan, vulgo "Barba", este ainda
não identificado e não capturado em flagrante, afastando por conseguinte a tese
defensiva de ausência de elementar pelo não reconhecimento formal do terceiro.
Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal, como revelam os seguintes julgados:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO –
PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de associação criminosa
prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo
associativo de três ou mais pessoas.
(RHC 176370, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020
PUBLIC 27-10-2020.)

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO
DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO
ART. 288
ASSOCIATIVO ESTÁVEL DE MAIS DE TRÊS PESSOAS. IDENTIFICAÇÃO
DE TODOS OS ENVOLVIDOS. DESNECESSIDADE.
1. Para o reconhecimento do crime de formação de quadrilha, basta a
comprovação da existência de associação estável de mais de três pessoas,
com a intenção de praticar crimes diversos, sendo, pois, prescindível a
identificação efetiva de todos os membros da quadrilha ou bando.
Precedentes.
2. Ordem denegada.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
160.290/MS,
DJe de
)
14/2/2012,
28/2/2012.

Documento eletrônico VDA54436670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:44
Código de Controle do Documento: cbf77725-09f3-466e-baa6-f89cfed6ac75

Além disso, o Tribunal local rejeitou a tese defensiva de responsabilidade
objetiva fundada no argumento de que o réu estava apenas no banco do carona,
porquanto reconheceu, com base em depoimentos policiais prestados sob o crivo do
contraditório, que o agravante, sentado no banco do passageiro ao lado do motorista,
portava arma de fogo e efetuou disparos contra a viatura, circunstâncias corroboradas
pela apreensão do revólver e de cápsulas deflagradas no assento em que ele se
encontrava (e-STJ fl. 31).
Tal o contexto, como já havia frisado na decisão proferida no
verifica-se que a pretensão defensiva de reconhecimento de
AREsp n. 2.835.654/PR,
atipicidade das condutas não se resume à mera verificação de aspectos fáticos
delineados no acórdão da Corte de origem para que seja possível a revaloração ou
reenquadramento jurídico. Ao contrário, a pretensão reclama sensível incursão no
acervo fático-probatório dos autos para ser eventualmente acolhida, tarefa para a qual
não se presta o
, dados seus estreitos limites de cognição.
habeas corpus
Trata-se, portanto, de
impetrado com nítido viés de segunda apelação
writ
ou de revisão criminal, o que não se pode admitir, uma vez que ao Superior Tribunal de
Justiça compete apenas a revisão de seus próprios julgados. Tampouco cabe a esta
Corte a revisão de aspectos fáticos e probatórios contidos no caderno processual
existente.
Por último, não se pode olvidar da impossibilidade de rediscussão, em
, de requisitos de admissibilidade de recursos excepcionais, não tendo
habeas corpus
cabimento o pleito de determinação de processamento de recurso especial
anteriormente interposto pela parte.
Neste sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO NESTE TRIBUNAL. ORDEM DE OFÍCIO
COMO INICIATIVA DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA
IMPUGNAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
INTERCEPTAÇÃO DE MENSAGENS TELEFÔNICAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
NA
TESE
DE
DISPENSABILIDADE.
PROVIDÊNCIA
INDISPENSÁVEL. LEITURA SISTEMÁTICA DO ACÓRDÃO DE 2o GRAU.
PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. USO DE PROGRAMA DA POLÍCIA
FEDERAL. VALIDADE DE PROVA CAUTELAR E IRREPETÍVEL. PROVA
FOTOGRÁFICA
E
DOCUMENTAL
AUTÔNOMA.
DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. INCIDÊNCIA
DE DUAS AGRAVANTES. AUMENTO DE
DA PENA-BASE.
1/3
TRANSNACIONALIDADE EM ALTO NÍVEL. MAJORAÇÃO DE 1/3.
VALIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.
CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA PENA
APLICADA.
[...]
Documento eletrônico VDA54436670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:44
Código de Controle do Documento: cbf77725-09f3-466e-baa6-f89cfed6ac75

4. É descabida a impetração de habeas corpus para inovar mediante a
apresentação de teses que não foram devolvidas no âmbito de recurso
especial previamente interposto e não admitido, ainda mais quando o writ é
impetrado após este Tribunal deixar de acolher agravo em recurso especial,
agravo regimental e embargos de declaração.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
633.447/GO,
julgado em
DJe de
)
22/8/2023,
28/8/2023.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:44
Código de Controle do Documento: cbf77725-09f3-466e-baa6-f89cfed6ac75

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.776 / PR
Número Registro: 2025/0478568-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028078420248160210 00032762320238160160 28078420248160210 32762320238160160
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAISA MONARI CLARO DE MATOS
ADVOGADOS : THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: EROS SCHAUBLE ESCOBAR
CORRÉU
: VICTOR KAUAN DE JESUS SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EROS SCHAUBLE ESCOBAR
Documento eletrônico VDA54686457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: cc2e202f-9e3e-40f7-b173-0289519b4ccb

ADVOGADOS : THAISA MONARI CLARO DE MATOS - PR066602
CAMILA DE CAMPOS PAVAN - PR103565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:41
Código de Controle do Documento: cc2e202f-9e3e-40f7-b173-0289519b4ccb